Tribunal: CARF
Processo: 10880.986587/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986587/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 15/02/2012
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É permitida a retificação da DCTF mesmo após Despacho Decisório, desde
que esteja acompanhada por documentos hábeis e idôneos para comprovar o
erro de fato no preenchimento da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-89.315, de 29 de agosto de
2019, da 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente improcedente.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986587/2012-75
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

Trata-se de PER/DCOMP no 18323.88488.280312.1.3.04-1367 cuja compensação foi
não homologada por despacho decisório de 05/12/2012 proferido pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. O
motivo da não homologação foi a inexistência de crédito, e baseou-se nos seguintes
fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.530,91
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Abaixo as características do DARF:

O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 17/12/2012 (fl. 9),
apresentando manifestação de inconformidade em 14/01/2013 (fl. 12/16).
Em sua defesa alega ter efetuado recolhimento de DARF referente à CSRF da 2a
quinzena de janeiro de 2012 no valor de R$ 88.701,26 quando o correto seria R$
57.865,04, tendo, portanto, efetuado recolhimento a maior no valor de R$ 30.836,22.
Informa que procedeu a retificação da DCTF para retratar os valores que entende
corretos.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo do direito creditório, sob o fundamentos de que a Recorrente não trouxe aos
autos provas suficientes do crédito requerido, haja vista que as informações armazenadas nos
sistemas internos da Receita Federal não espelharam o crédito.
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ no dia 02/03/2020 (e-fls.88) e,
inconformada, apresentou recurso voluntário aos 30/07/2020 (e-fls. 91 a 96), em razão dos
fundamentos abaixo sintetizados:
• A Recorrente informa que apurou, na 2a quinzena de janeiro de 2012, débito
referente à CSRF no valor de R$ 88.701,26. Contudo, verificou erro no valor, tendo sido
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

elaborado pedido de compensação de R$ 30.836,22, correspondente à diferença entre o valor
recolhido (R$ 88.701,26) e o valor realmente devido (R$ 57.865,04).
• Aponta que, por equívoco, em razão de mero erro formal, a DCTF original não
espelhava o crédito. Diante disso, a Recorrente promoveu a retificação da DCTF em 04/01/2013.
• Alega que, em razão do erro formal e da impossibilidade de retificação da DIRF,
buscou resgatar os comprovantes de retenção do ano de 2012, os quais foram para o arquivo
morto da empresa, mas, em razão dos efeitos da pandemia, não conseguiu a documentação.
• Ao final, requereu prazo adiciona para a juntada de documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que o crédito pleiteado é originado em razão de pagamento
indevido ou a maior de CSRF. O valor original de crédito informado no Per/Dcomp é de R$
30.530,91 e que realizou a retificação da DCTF para espelhar o crédito em 01/04/2013.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque confrontando as informações da DCTF retificadora com aquelas armazenadas
nos sistemas internos, não conseguiu validar a retificação. Vejamos trechos do voto do acórdão
recorrido:
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente na
quitação de débito regularmente confessado em DCTF. Tal motivo de indeferimento
estaria superado, conforme indicado na peça defensiva, pela retificação desta DCTF.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a alegada
retificação da DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha débito
confessado fundante do indeferimento da compensação é suficiente para o
reconhecimento do direito creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na esteira
da conclusão do Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos
excertos relevantes se transcreve:
“22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;” (g.n.)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações
prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF somente
pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF).
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve estar acompanhada de elementos
de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da
retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
“O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e,
consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB” (g.n.)
Ademais, em se tratando de indébito de imposto de renda retido na fonte, ainda é
necessário apurar se a fonte pagadora suportou o ônus de tal tributo, na esteira da norma
veiculada no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de vigente quando da entrega
da DCOMP: “O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18” (g.n.).
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar declarações de
compensação, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes
condições:
- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- A DIRF entregue pelo contribuinte deve confirmar a inexistência do débito objeto do
pagamento indicado na DCOMP como indevido;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações constantes dos
sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se atestar a higidez
de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a retenção, a
fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior.
(...)
Portanto, por meio da DCTF Retificadora no. 100201220131850979892, o contribuinte
realmente passou a informar a existência de débito a título de IRRF – código de
recolhimento 5952 para o período de apuração relativo à 2a quinzena de janeiro de 2012
no valor de R$ 57.865,04, como colocado em peça defensiva..
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a DCTF Retificadora mencionada no
parágrafo precedente deve guardar consonância com as informações prestadas em DIRF
pelo contribuinte.
(...)
Portanto, conforme consulta ao sistema DIRF, observa-se que o contribuinte em sua
declaração informou retenção de IRRF sob o código de receita 5952 no mês de janeiro
de 2012 no valor de R$ 171.308,10, em consonância com a DCTF original e em valor
superior a DCTF retificadora ativa.
Dessa forma, o valor declarado em DCTF retificadora e dado como correto em
manifestação de inconformidade não guarda relação com as informações declaradas em
DIRF. Assim, na ausência de demais elementos de prova a atestar a correção da DCTF
retificadora, impossível o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Diante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Nas suas razões de recurso, a Recorrente destaca o direito que possui em
compensar tributo pago a maior, bem como que eventual retificação da DCTF após despacho
decisório, por erro de fato, não exclui esse direito, contudo não trouxe aos autos quaisquer novos
documentos que possibilitassem a esse Julgador analisar a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como
a autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF não demonstrava a existência de crédito
à época do despacho decisório.
O Parecer Cosit no 2/2015 é claro ao permitir que a DCTF apresentada após
despacho decisório seja considerada, no entanto ele restringe à aceitação destacando que, para
ser aceita, é imprescindível a apresentação de documentos hábeis e suficientes para demonstrar o
crédito, senão vejamos trecho do citado parecer:
(...)
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido seja
revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de lançamento
da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de
comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da declaração, haja
vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato.
(...)
Conclusão (...)
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

O Parecer condiciona o reconhecimento do crédito informado no Per/Dcomp à
apresentação de outros meios de prova inequívocos.
Em razão disso, quais provas são consideradas inequívocas para fins de
comprovação do crédito? A resposta está na própria legislação. Conforme determinam os §§ 1o e
3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Logo, os meios de provas capazes de demonstrar o crédito são os Livros contábeis
e demais documentos contábeis e fiscais do contribuinte.
Não há restrição na verificação do crédito após DCTF apresentada
extemporaneamente, mas é imprescindível que seja trazido aos autos provas do crédito.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme determina o art. 147
da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados na DCTF retificadora (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Os equívocos identificados na DCTF original não são meros erros formais. Em
verdade, eles alteram significativamente as condições do pedido inicial. É importante registrar
que a DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e certeza à obrigação tributária.
Qualquer alteração da DCTF após o despacho decisório deve ser feita munida de documentos
fiscais suficientes para comprovar eventual erro de fato anterior.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

Como não houve retificação da DCTF antes do despacho decisório, deveria o
Recorrente ter trazido aos autos documentos fiscais que demonstrassem o equívoco no cálculo do
imposto (Parecer COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015). No presente caso, a partir das
características do DARF discriminado no Per/DComp foi identificada a alocação integral para
quitação de débito da Recorrente, não restando crédito disponível para restituição. Verifica-se
que os dados presumidamente errados podem ser considerados, pois podem ser produzidos no
processo elementos de prova que evidenciem as alegações da Recorrente (§ 1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972)
Logo, não se está negando a existência de eventual crédito, mas é imprescindível a
demonstração de erro no preenchimento da DCTF.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento de mérito ao recurso voluntário, que levasse esse julgador a determinar a baixa em
diligência para reanálise do crédito em razão de prova robusta da existência do crédito.
Ademais, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos hábeis e idôneos, pois a autoridade fiscal poderia ter
efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das informações prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis, não é
observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas
declarações e documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e, por
conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos
(art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Por fim, em relação ao pedido de juntada posterior de documentos, destaca-se que
nada foi juntado aos autos até o presente julgamento. Vale lembrar que é ônus da contribuinte
comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido conforme disposição do artigo 16 do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.666 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.986587/2012-75

Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do CPC. Estando, portanto, precluso o direito do
contribuinte de apresentar novos documentos após essa fase processual.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital